Tribunal: TJMT
Processo: 1001049-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001049-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), CASSEMIRO KONAGESKI registrado(a) civilmente como CASSEMIRO KONAGESKI - CPF: 226.815.580-34 (AGRAVADO), AGROPECUARIA KONAGESKI LTDA - CNPJ: 37.487.998/0001-00 (AGRAVADO), MARCELO ANDRE KONAGESKI - CPF: 952.535.561-68 (AGRAVADO), JESSICA CAROLINA KONAGESKI - CPF: 041.038.691-00 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO DECORRENTE DE CPR – EXTRACONCURSALIDADE – ART. 11, DA LEI N. 8.929/94 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por força do art. 11 da Lei n. 8.929/94, não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR.

A troca de grãos por insumos é a denominada operação
barter
, não se sujeita ao processo de Recuperação Judicial.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1001049-42.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S. A. – LDC –
Id-198901158, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
n.o 1015872-46.2023.8.11.0003, ajuizada por
GRUPO KONAGESKI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
concluiu por
julgo procedente a demanda, determinando que a Administração Judicial providencie a reinclusão dos créditos da impugnada, decorrentes de CPR, na lista de credores do processo de recuperação judicial do grupo impugnante, arrolados na classe garantia real.

Condenando ainda a impugnada ao pagamento das custas processuais; bem como honorários advocatícios, que arbitrados em 15% sobre o proveito econômico obtido pela impugnante com a presente demanda.

Aduz em síntese que a relação entre as partes decorre do Contrato de Compra e Venda de Soja, pelo qual os Agravados se comprometeram a entregar à agravante
1.382.200 kg de soja da safra 2023
. Em contrapartida, os Agravados receberam, em adiantamento, a integralidade do preço da soja, bem como fertilizantes agrícolas.

Como garantia da obrigação, os Agravados emitiram Cédula de Produto Rural (CPR), devidamente registrada nos termos do art. 12 da Lei 8.929/94. A cédula foi descumprida, e os Agravados requereram recuperação judicial.

Assevera que o crédito respaldado em CPR com adiantamento do preço não se sujeita à recuperação judicial, como dispõe com clareza o art. 11 da Lei 8.929/94. Os próprios agravados reconhecem a extraconcursalidade da CPR.

Contudo, equivocadamente concluiu o Juízo singular em acolher a impugnação de crédito e declarar a concursalidade do crédito, ao argumento de entendimento da ocorrência da “antinomia” em razão da suposta existência de conflito entre o
art. 11 da Lei 8.929/94
e o
art. 49 da Lei 11.101/2005
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de excluir dos efeitos da recuperação judicial o crédito da Agravante, decorrente da CPR.

Quando da análise inicial, a tutela em sede recursal foi deferida por esta Relatora – Id-199138174.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-203542190.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Naume Denise Rocha Müller
, manifestou pelo provimento do Recurso para o fim de para restaurar o reconhecimento da extraconcursalidade dos créditos decorrentes de adiantamento de valores de CPR, removendo-os da lista de credores do processo de recuperação judicial do grupo Agravado.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO,
concluiu por
julgo procedente a demanda, determinando que a Administração Judicial providencie a reinclusão dos créditos da impugnada, decorrentes de CPR, na lista de credores do processo de recuperação judicial do grupo impugnante, arrolados na classe garantia real.

Com razão o Agravante.

Consta dos autos que as partes firmaram Contrato de Compra e Venda de Soja, no qual os Agravados se comprometeram a entregar à ora Agravante 1.382.200 kg de soja da safra de 2023 e, em contrapartida, os Agravados receberam, em adiantamento, a integralidade do preço da soja, bem como fertilizantes agrícolas, tendo sido emitido a Cédula de Produto Rural ao qual restou inadimplida pelos Recorridos.

Como de conhecimento a Lei n. 8.929/94 ao qual regulamenta a Cédula de Produto Rural não deixa dúvidas quanto a exclusão do referido título nos processos de Recuperação Judicial,
verbis:

“Art. 11 -
Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR
com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

Dentro disso, como bem realçado pelo
Parquet:

Importa aclarar que a redação atual do art. 11 da Lei no 8.929/94, colacionada supra, é fruto da alteração superveniente desta lei pela novel Lei no 14.112/2020, de sorte que a assertiva da decisão agravada que “o legislador não teve a intenção de excluir a CPR dos efeitos da recuperação judicial” não corresponde à realidade.

Dentro dessa linha de raciocínio é de se reconhecer a extraconcursalidade do crédito em discussão, até mesmo porquê o processo recuperacional n. 1005211-08.8.11.0003 fora ajuizado no ano de 2023, logo não há de se falar ao casos das exceções utilizadas em processos antes do ano de 2020.

Insta consignar ainda, que os próprios Agravados reconheceram expressamente a extraconcursalidade do título quando da contratação, senão vejamos:

III.2. O Emitente declara que os Bens Vinculados em Garantia, no que cabe a cada parte nos termos das cláusulas III.1.1 e III.1.2.
acima não são bens de capital essenciais à sua atividade rural e, portanto, não se submetem aos efeitos da Lei no 11.101, de 09 de fevereiro de 2005
, subsistindo o direito da Credora de tomar todas as medidas legais cabíveis para fins de cumprimento das obrigações do Emitente instituídas na presente cédula e/ou no Contrato.

Diante desse cenário, tratando-se de operação
Barter
e crédito no qual o próprio legislador reconhece expressamente a extraconcursalidade, imperioso se faz o acolhimento dos argumentos trazidos pela parte Agravante.

Forte nessas razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de para reformar a decisão agravada, para restaurar o reconhecimento da extraconcursalidade dos créditos decorrentes de adiantamento de valores de CPR, removendo-os da lista de credores do processo de recuperação judicial do grupo Agravado.

Determino a inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024